Tribunal: TJPA
Processo: 0804466-76.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804466-76.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZ DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 14/2017-GB COMO PRIVATIVA DE UM DOS JUÍZOS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º DA NORMATIVA CITADA. FIXAÇÃO QUE SE PROCEDE MEDIANTE DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 43 C/C 59, AMBOS DO CPC. CONFLITO CONHECIDO PARA, SENDO JULGADO PROCEDENTE, DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade,
conhecer o conflito negativo de competência e lhe dar provimento para declarar a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital para o processamento da ação
, tudo nos termos do voto relator.

Belém,
10
de
março
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 3º VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
e como suscitado o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL,
nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo proposta por
JOSÉ AUGUSTO SOUZA DE MEDEIROS
contra
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN.

Os autos principais versam sobre Ação Anulatória, ajuizada por José Augusto Souza de Medeiros, em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN (processo nº 0019975-37.2003.8.14.0301).

Narra o Autor na Exordial (ID nº 1802286) que, na ocasião do licenciamento de veículo do qual é proprietário, foi surpreendido com a cobrança de diversas multas de trânsito das quais não tinha ciência. Nesse sentido, se viu impossibilitado de regularizar seu bem, buscando a tutela jurisdicional para que fossem declaradas tais multas nulas de pleno direito.

Constam nos presentes autos que a Ação principal fora, inicialmente, distribuída à 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém e que declinou de sua competência, com fulcro na Resolução nº 14/2017 – TJPA, informando que a matéria da ação não seria privativa daquele juízo, requerendo fosse o feito redistribuído à 3ª ou 4ª Vara de Fazenda.

Em razão disso, os autos foram redistribuídos à 3ª Vara de Fazenda Pública, a qual recebeu os autos e suscitou conflito negativo de competência (ID nº 1802284).

O juízo fundamentou, em síntese, que o assunto discutido nos autos se refere à anulação de ato administrativo e, quanto a este tema, a Tabela Processual Unificada (TPU) do CNJ o incluiu como um assunto autônomo por meio do código 9997, sobre os quais todas as Varas de Fazenda reguladas pela Resolução 14/2017 – TJPA possuiriam competência.

Ao final, requereu fosse declarada a incompetência da 3ª Vara e reconhecida a competência da 1ª Vara Fazendária.

Conclusos os autos, por cautela e com esteio no art. 955 do NCPC e na Resolução nº 14 de 06 de setembro de 2017, considerando o teor do art. 5º da Resolução e verificando que não se trata de nenhuma competência especificada nos artigos 3 e 4, designo o Juízo da 1 ª Vara de Fazenda Pública de Belém como competente para apreciar as medidas urgentes inerentes à demanda, até o julgamento final do presente conflito de competência por este Egrégio Tribunal.

O Juízo da 1ª Vara não apresentou informações (ID nº 2378938).

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial de Segundo Grau, manifestou-se pela declaração de competência do juízo de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública, ambas da Comarca da Capital que, nos autos da ação ao norte relatada, argumenta ser concorrente a competência para o julgamento das demandas que envolvam anulação de ato administrativo.

Sabe-se que as Varas de Fazenda Pública têm sua competência prevista na Resolução nº 14/2017-GP, a qual teve por objetivo a criação da sistemática de competências privativas e comuns entre as unidade judiciárias com vistas à especialização de cada uma delas em relação a determinadas matérias e a manutenção das competências comuns, cuja identificação, neste último caso, é residual em relação àqueles estabelecidas na normativa como matérias privativas.

Nesse contexto, a Resolução nº 14/2017-GP houve por bem destacar matérias de Direito Público em unidades específicas que até então eram julgadas por quaisquer uma delas, o que demandava um amplo panorama de questões para o Juízos sem nenhum critério de especialização, sendo então estabelecidos nos artigos 3º e 4º da norma mencionada, o seguinte:

Art. 3° À 1º e a 2 Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar privativamente, as ações relativas;

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

Vil - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4º. À 3º e 4º Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar

Ainda, a Resolução nº 14/2017 regulou também a existência de competência concorrente, de tal sorte que as referidas unidades recebem, igualitariamente, processos que versem sobre matérias não privativas (não abrangidas pelos art. 3º e 4º), a exemplo de Improbidade e demais ações, conforme prescreve o artigo 5º da norma em comento, “
verbis”:

Art. 5° Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Para melhor elucidação do disposto na Resolução nº 14/217, necessário o conhecimento sobre a Resolução nº 46/2017, do Conselho Nacional de Justiça, que definiu os padrões de interoperabilidade a serem utilizados no Poder Judiciário, instituindo as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário -TPU, objetivando a padronização e uniformização taxonômica e terminológica de classes, assuntos e movimentação processuais.

No caso em tela, extrai-se da peça vestibular que a matéria versada diz respeito a nulidade de ato administrativo, não estando relacionado com o tema Serviços Públicos (item 10028 da TPU), conforme Tabela Processual Unificada - TPU do Conselho Nacional de Justiça (
https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_assuntos.php
).

Logo, considerando-se que a questão não se encontra elencada em nenhuma das hipóteses dos dispositivos citados, tem-se que a mesma deve ser distribuída para quaisquer das Varas de Fazenda, uma vez se tratar de matéria residual.

Nesse aspecto, há de se ressaltar, ainda, que a competência é determinada no momento da distribuição ou registro da petição inicial, fato este que implica a prevenção do Juízo para o qual foi primeiramente sorteada a demanda, conforme se extrai dos artigos 43 c/c 59, ambos do CPC.

No caso, observa-se que a ação foi distribuída originariamente para o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo a Magistrada declinado da competência pelas razões expostas. Logo, considerando que a matéria ventilada é de natureza concorrente entre os Juízos da Vara da Fazenda Pública, não há falar em competência privativa, de modo que remanesce a competência do Juízo suscitado para o julgamento da ação, uma vez que para ele foi distribuída regularmente a ação.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E JULGO-O PROCEDENTE,
para declarar competente o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar o feito, para onde os autos deverão ser remetidos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém,
10
de
março
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/06/2020